Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Multirreincidência. Lesão jurídica expressiva. Pena de multa. Continuidade delitiva. Regime inicial.
1– Não se aplica o princípio da insignificância se a quantia subtraída é superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato – a lesão jurídica não é inexpressiva -, e o réu ostenta diversas condenações anteriores, com trânsito em julgado, por crimes contra o patrimônio, o que revela ser criminoso habitual.
2 - Na continuidade delitiva a pena de multa deve ser elevada na mesma fração que a pena privativa de liberdade, não sendo o caso de aplicação do art. 72 do CP.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, em caso de réu multirreincidente, o regime prisional não será o aberto. Justifica-se seja fixado regime prisional semiaberto, sobretudo porque o réu tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 – Apelação provida em parte.